Tribunal: TJSP
Processo: 2093187-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo Interno – Decisão que indeferiu a medida cautelar recursal requerida em Agravo de Instrumento – Ausência de qualquer vício a ser sanado – Agravo interno que não se presta a reiniciar nova instância de julgamento, mas apenas a possibilitar ao prejudicado a demonstração de eventual incorreção da decisão – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2093187-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, é agravado AKAI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2093187-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19574
2
VOTO No 19574
AGRAVO INTERNO No 2093187-33.2020.8.26.0000/50000 CAMPINAS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO: AKAI COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA.
Juiz de 1a Instância: Luis Mario Mori Domingues
Agravo Interno Decisão que indeferiu a medida cautelar recursal
requerida em Agravo de Instrumento Ausência de qualquer vício
a ser sanado Agravo interno que não se presta a reiniciar nova
instância de julgamento, mas apenas a possibilitar ao prejudicado a
demonstração de eventual incorreção da decisão Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de
Campinas, nos termos do artigo 1021 do Código de Processo Civil, em face da decisão
que indeferiu a medida cautelar recursal por ele postulada.
Postula a reconsideração do decidido e a apreciação do recurso
pela Turma Julgadora, repisando os argumentos trazidos em suas razões recursais.
É o relatório.
Não há na decisão agravada qualquer vício a ser sanado, na medida
em que, elaborada em estrita observância ao artigo 1015 do Código de Processo Civil,
manteve a concessão da antecipação de tutela.
A decisão monocrática, proferida em sede de cognição sumária,
teve como fundamento o fato de que a decisão agravada encontra-se devidamente
fundamentada e não se mostra, a princípio, ilegal ou irregular, sobretudo porque constatado
que a empresa agravada tem como objeto social a comercialização de cosméticos, produtos
de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, móveis, suvenieres, bijuterias e
artesanatos (f. 30/32).
Além disso, a decisão agravada descreveu as medidas necessárias a
serem adotadas pela empresa agravada de forma a obstar a propagação do vírus, sob pena
de revogação da tutela de urgência, a justificar, portanto, no caso concreto e nesta fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2093187-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 19574
3
inicial de processamento do recurso, a autorização para a abertura do estabelecimento
comercial agravado.
Acrescente-se, por fim, que o agravo interno não se presta a
reiniciar nova instância de julgamento, para rever questões já afastadas em decisão anterior
ou apreciar novos questionamentos. Visa a possibilitar ao prejudicado a demonstração de
incorreção da decisão o que não se constata no presente caso.
Assim, não sendo o caso de retratação, submeto o feito ao
julgamento virtual, independentemente de inclusão em pauta, nos termos do artigo 255 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
O caso é, assim, de negar provimento ao agravo interno.
Resultado do Julgamento: negaram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator